Tribunal: TJPA
Processo: 0809891-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809891-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANK RODRIGUES TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – N.º 0809891-50.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
OMAR SARÉ (OAB/PA n. 13.052); WALLACE LIRA FERREIRA (OAB/PA n. 22.402)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PACAJÁ/PA

PACIENTE:
FRANK RODRIGUES TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ESVAZIADO O OBJETO DO
WRIT
ANTE A DECISÃO PROFERIDA PELO STJ CONCEDENDO AO PACIENTE O DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

1 - DA PERDA DE OBJETO DO PRESENTE
WRIT:

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no
Habeas Corpus
n. 619657-PA, concedeu liminarmente ao paciente o direito à prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, até que perdurem os efeitos da pandemia (Id n. 3820918). Há ainda nos autos petição do impetrante apontando a perda de objeto do presente
Habeas Corpus
em razão da suso referida decisão (Id n. 3820915).

Destarte, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, entende-se por bem reconhecer a prejudicialidade do presente
writ
ante a sua perda de objeto.

2 –
ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – N.º 0809891-50.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
OMAR SARÉ (OAB/PA n. 13.052); WALLACE LIRA FERREIRA (OAB/PA n. 22.402)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PACAJÁ/PA

PACIENTE:
FRANK RODRIGUES TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
OMAR SARÉ (OAB/PA n. 13.052) e WALLACE LIRA FERREIRA
(
OAB/PA n. 22.402)
, em favor de
FRANK RODRIGUES TEIXEIRA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PACAJÁ/PA
.

Os autos no Juízo de origem versam sobre Ação Penal Pública Incondicionada em que o
parquet
imputa ao réu/paciente,
FRANK RODRIGUES TEIXEIRA
, a prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, IV do CPB.

Aduzem, em suma, que o paciente é portador de doença grave, e resta em estado de grande debilidade, o que se atesta por Laudo médico acostado aos autos, e dada a atual conjuntura do cenário trazido pela pandemia do covid-19, as perspectivas de recuperação do paciente restam reduzidas.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para que seja concedido ao paciente o direito à prisão domiciliar. E, ao final, que seja concedida em definitivo a ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 3766536)

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 3777955):

“(...) Inicialmente, informamos que os autos do processo de 1º grau foram remetidos a esse e. Tribunal de Justiça, estando sob a relatoria da
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
o recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a sentença de pronúncia.

Outrossim, tramita perante o e. Superior Tribunal de Justiça o HC 614589/PA (2020/0246700-5), em favor do mesmo paciente, cuja decisão liminar fora indeferida pelo
Relator, Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ
.

Nos mesmos autos, Sua Excelência, o Relator no STJ, determinou, ex officio, que este Juízo analisasse pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa em 01/07/2020, apreciação já realizada, em decisão de 01/10/2020, com indeferimento do pleito, ante a prescindibilidade de saída do custodiado da prisão para tratamento médico, conforme atestado pelo órgão estadual de Administração Penitenciária (decisão e petição anexos).

Por fim, apresentamos a seguir a síntese da tramitação processual respectiva.

1. Trata-se de processo-crime onde se imputa a
FRANK RODRIGUES TEIXEIRA
o crime tipificado no art. 121, § 2º, do Código Penal brasileiro, com incidência da Lei 8.072/90;

2. Narra a peça acusatória, em síntese, que:

“na data de 20/12/2013, por volta de 18h e 00m, neste Município (local descrito nos autos), o DENUNCIADO matou, mediante disparo de arma de fogo, a vítima FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA [...], sendo certo que o crime ocorreu de modo a não possibilitar qualquer chance de defesa à vítima.

Segundo se apurou no bojo do Caderno Inquisitorial, na data e horário dos fatos, a vítima vinha conduzindo um ônibus da empresa para a qual trabalhava, no sentido Altamira/Tucuruí, sendo que, ao passar em frente à Fazenda onde trabalhava ou morava o denunciado, o ofendido veio a bater com o ônibus em uma motocicleta onde vinham a mulher e o filho do agente – de doze anos (na verdade, as testemunhas relatam que os ocupantes da moto vinham sem capacete e que a condutora efetuou uma manobra proibida e o motorista do ônibus, para não bater de frente com a motos, desviou daquele veículo, tendo a condutora, no entanto, batido na parte traseira do coletivo), sendo de se destacar que nenhum dos ocupantes da motocicleta faleceu em decorrência do acidente.

Imediatamente após a colisão, o motorista do ônibus (e ora vítima nestes autos) parou o veículo para prestar socorro às pessoas que vinham na moto, momento em que, incontinenti, ali apareceu o denunciando e, sem possibilitar qualquer chance de defesa ao ofendido, disparou contra a cabeça do mesmo, ferimento que veio, com efeito, causar-lhe a morte.”

3. A denúncia, oferecida em 17/03/2014, foi recebida por este Juízo em 02 de abril daquele mesmo ano;

4. Infrutífera a tentativa de citação pessoal do acusado – por estar em local incerto e não sabido –, fora citado, via edital, em 28/04/2015;

5. A custódia cautelar do denunciado foi decretada em 31.12.2013, atendendo representação formulada pela Autoridade Policial local, tendo a ordem sido ratificada em 19 de março de 2015.

6. A defesa do paciente ajuizou, em 21/11/2015, pedido de revogação da custódia cautelar, indeferido por este Juízo em 16/02/2016, em consonância com manifestação do Ministério Público.

7. Em 27/07/2016, a defesa tornou a pleitear a revogação do decreto de prisão preventiva, novamente indeferido por este Juízo.

8. Esse egrégio Tribunal de Justiça
denegou ordem no âmbito do HC 00029566620168140000
.

9. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de decisão liminar da lavra do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, proferida no HC 399709/PA,
determinou a substituição da segregação cautelar
por medidas diversas.

Posteriormente,
referida decisão fora reformada, denegando-se a ordem pleiteada,
tendo sido condutor o voto proferido pelo Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, a par do que
este Juízo determinou a renovação do mandado de prisão contra o réu expedido
.

10. O acusado apresentou resposta à acusação em 22/09/2017.

11. Designou-se audiência de instrução para o dia 01/08/2018. No entanto, o ato não ocorreu, em razão da ausência do réu e de testemunhas, embora tenha sido ele intimado.

12.
O réu foi preso em 08/02/2019, portanto mais de 05 (cinco) anos após a decretação da prisão preventiva
.

13. Em 22/02/2019,
este Juízo indeferiu pleito de revogação da custódia cautelar do acusado
.

14. A audiência de instrução realizou-se em 03/04/2019, ocasião na qual o réu confessou a prática delitiva.

15.
Ordem novamente denegada pelo TJEPA no âmbito do HC 08032698620198140000
.

16. Em 27/06/2019, o defensor constituído do acusado renunciou ao mandato, tendo ele sido intimado para constituir novo advogado ou aceitar o patrocínio de advogado dativo.

17.
Ordem denegada pelo TJEPA no âmbito do HC 08055103320198140000
.

18. No âmbito do RHC 116.450 - PA (2019/0233581-0), em decisões monocráticas do Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ
, indeferiu a medida liminar, não conheceu da tese de ilegalidade da prisão preventiva e negou provimento ao pedido de fixação de medidas cautelares diversas da prisão
;

19. Em 04/02/2020, este Juízo pronunciou o réu;

20.
A defesa interpôs recurso em sentido estrito, tendo sido mantida a pronúncia por este Juízo, remetendo-se os autos a esse e. Tribunal de Justiça
.

19. Por determinação do e. STJ, este Juízo analisou e indeferiu pleitos de revogação de prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar do acusado, em 01/10/2020.

20. Não constam registros de antecedentes criminais com anotações em desfavor do paciente. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 3795511)

No Id n. 3820915 o impetrante juntou petição alegando a perda de objeto do presente
writ
em razão de o Superior Tribunal de Justiça, ter deferido liminar no
Habeas Corpus
n. 619657-PA, concedendo ao paciente o direito a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, até que perdurem os efeitos da pandemia. O impetrante juntou no Id n. 3820918, a decisão do Superior Tribunal de Justiça.

No Id n. 3912136, proferi despacho determinando novo encaminhamento dos autos à Douta Procuradoria de Justiça, para que se manifestasse novamente nos autos, sobretudo em razão da alegação de perda de objeto por parte do impetrante.

Ato contínuo, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela
PREJUDICIALIDADE
do
writ
, em virtude da perda de objeto. (Id n. 3974222)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

DA PERDA DE OBJETO DO PRESENTE
WRIT

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no
Habeas Corpus
n. 619657-PA, concedeu liminarmente ao paciente o direito à prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, até que perdurem os efeitos da pandemia (Id n. 3820918). Há ainda nos autos petição do impetrante apontando a perda de objeto do presente
Habeas Corpus
em razão da suso referida decisão (Id n. 3820915).

Destarte, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, entende-se por bem reconhecer a prejudicialidade do presente
writ
ante a sua perda de objeto.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO PREJUDICADO O
WRIT
, ante a perda superveniente do objeto, haja vista a decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu liminarmente ao paciente o direito à prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, até que perdurem os efeitos da pandemia.

Belém (PA),
17 de novembro de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/11/2020